Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703401-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA GABETO TOSCANO AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32453552) interposto por ANA CAROLINA GABETO TOSCANO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de tutela antecipada. Eis o teor do decisum agravado (ID 113640712 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Concedo à autora, que informou estar desempregada, os benefícios da justiça gratuita. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não vislumbro o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. De fato, a requerente padece de obesidade com IMC de 32.9kg/m2 associada a outras comorbidades. No entanto, a cirurgia bariátrica pode ser realizada a qualquer momento, não havendo prova nos autos de que há a possibilidade de agravamento das doenças associadas (diabetes, Artropatia, dispneia, SAHOS e esteatose hepática) que demande a imediata intervenção judicial. A antecipação dos efeitos da tutela, como medida de contraditório diferido, deve ser sempre excepcional e apenas nos casos de risco concreto de dano, o que não se revela na hipótese, razão pela qual indefiro o pedido. Designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que a cirurgia de gastroplastia tem a função precípua de eliminar a patologia obesidade mórbida, com ou sem comorbidades. Aduz ser portadora de IMC – Índice de Massa Corporal de 32,09 Kg/m2, com peso atual de 83Kg e altura de 1,60m, motivo pelo qual a intervenção cirúrgica é extremamente necessária, diante do quadro clínico de diabetes mellitus. Explica ter 38 (trinta e oito) anos de idade e cada ano que passa tem dificuldade para perder peso, sendo o único meio eficaz a cirurgia de gastroplastia. Assevera que devido a patologia (obesidade mórbida) algumas doenças estão sendo desencadeadas, como por exemplo: diabetes de difícil controle, artropatia, dispneia, SAHOS, esteatose hepática. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para autorizar a cirurgia bariátrica, além de pagamento de todas as despesas, em caráter de urgência, tendo em vista, que a intervenção cirúrgica está marcada para o dia 22/2/2022 (terça-feira) no Hospital Santa Luzia. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos indispensáveis ao seu acolhimento. Consta da petição inicial (ID 113929403 - autos de origem) que a agravante é beneficiária de seguro de assistência à saúde, firmado sob a modalidade coletivo empresarial, sendo portadora de obesidade mórbida grau 2, além de patologias associadas àquela condição, tais como SRI, apneia de sono e esteatose hepática (ID 113629443 – processo de referência). No relatório endocrinológico (ID 113629443 – autos de origem), há indicação cirúrgica da obesidade e o médico responsável informa, ainda, que “a obesidade, e sua co-irmã, a diabesidade, são moléstias com elevados índices de morbi-mortalidade, e apresenta desfechos associados às complicações do DM (micro e macro), HAS, doenças de grandes e pequenos vasos, doenças coronárias, stroke, problemas relacionado à fertilidade e câncer”. Além disso, no documento de ID 113629439 (processo de referência), o cirurgião atesta que a recorrente é portadora de diabetes de difícil controle associado a obesidade e que apresenta como comorbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a obesidade é tratada de modo eficaz): diabetes de difícil controle, Artropatia, dispneia, SAHOS, esteatose hepática. Acresça-se, por sua vez, que a gastroplastia, indicada para o tratamento da obesidade mórbida, bem como de outras doenças dela derivadas, constitui cirurgia essencial à preservação da vida e da saúde do paciente (REsp 1249701/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012). Todavia, no caso dos autos, a cirurgia pleiteada pode ser realizada a qualquer momento, ainda mais levando em consideração que o IMC da paciente não é elevado e inexiste prova de que há possibilidade de agravamento das doenças associadas. A negativa da ré está estampada no impresso de ID 113630112 (processo referência), o qual demonstra a ausência de atendimento da diretriz expressa na Resolução Normativa no 465, de 1o/4/2021, cujo IMC não foi alcançado (35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2). Assim, não vejo presentes, à primeira vista, os requisitos da urgência e da probabilidade de acolhida do recurso. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 16 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador